Tribunal: TJES
Processo: 5000055-96.2023.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000055-96.2023.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INAPLICABILIDADE NO CASO. FORTUITO EXTERNO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão de transações bancárias não autorizadas, supostamente realizadas por terceiros enquanto o autor se encontrava embriagado.

2. O autor alega que a instituição financeira falhou na prestação do serviço ao permitir as transações fraudulentas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificação de falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, à luz da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, e análise da aplicabilidade do fortuito externo em casos de fraude bancária.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, tal responsabilidade depende da ocorrência de fortuito interno, vinculado à própria atividade da instituição. No presente caso, as transações questionadas ocorreram em contexto de embriaguez voluntária do autor, sem comprovação de falha no sistema de segurança bancária ou vazamento de dados pela instituição financeira.

5. A conduta do autor, que voluntariamente se colocou em situação de vulnerabilidade, contribuiu diretamente para a ocorrência dos prejuízos. Não se

verificou falha na prestação de serviço por parte da instituição requerida, o que afasta a sua responsabilidade pelos danos alegados.

6. Ademais, não se comprovou qualquer violação de direitos da personalidade do autor que pudesse ensejar a condenação por danos morais, já que os transtornos narrados decorrem exclusivamente de sua própria conduta.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias exige a comprovação de falha no serviço ou ocorrência de fortuito interno. Fraudes decorrentes de comportamento negligente do consumidor, sem participação da instituição, não ensejam a responsabilização.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP; AC 1005664-38.2022.8.26.0191; Ac. 17583767; Ferraz de Vasconcelos; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Miguel Petroni Neto; Julg. 17/02/2024; DJESP 29/02/2024; Pág. 1409; JECBA; RInom 0004383-11.2023.8.05.0063; Quinta Turma Recursal; Relª Juíza Mariah Meirelles de Fonseca; DJBA 19/12/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5000055-96.2023.8.08.0053

RECORRENTE: MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO BALBI DA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INAPLICABILIDADE NO CASO. FORTUITO EXTERNO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão de transações bancárias não autorizadas, supostamente realizadas por terceiros enquanto o autor se encontrava embriagado.

2. O autor alega que a instituição financeira falhou na prestação do serviço ao permitir as transações fraudulentas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificação de falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, à luz da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, e análise da aplicabilidade do fortuito externo em casos de fraude bancária.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, tal responsabilidade depende da ocorrência de fortuito interno, vinculado à própria atividade da instituição. No presente caso, as transações questionadas ocorreram em contexto de embriaguez voluntária do autor, sem comprovação de falha no sistema de segurança bancária ou vazamento de dados pela instituição financeira.

5. A conduta do autor, que voluntariamente se colocou em situação de vulnerabilidade, contribuiu diretamente para a ocorrência dos prejuízos. Não se

verificou falha na prestação de serviço por parte da instituição requerida, o que afasta a sua responsabilidade pelos danos alegados.

6. Ademais, não se comprovou qualquer violação de direitos da personalidade do autor que pudesse ensejar a condenação por danos morais, já que os transtornos narrados decorrem exclusivamente de sua própria conduta.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias exige a comprovação de falha no serviço ou ocorrência de fortuito interno. Fraudes decorrentes de comportamento negligente do consumidor, sem participação da instituição, não ensejam a responsabilização.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP; AC 1005664-38.2022.8.26.0191; Ac. 17583767; Ferraz de Vasconcelos; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Miguel Petroni Neto; Julg. 17/02/2024; DJESP 29/02/2024; Pág. 1409; JECBA; RInom 0004383-11.2023.8.05.0063; Quinta Turma Recursal; Relª Juíza Mariah Meirelles de Fonseca; DJBA 19/12/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que foram realizadas diversas transações/compras atreladas a sua conta bancária mantida junto ao requerido, sem sua anuência, sendo as movimentações irregulares, por supostamente terem sido concretizadas por terceiros. Dessa forma, pugna pela condenação do demandado ao pagamento de danos materiais e danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, em decorrência da inexistência de comprovação de ato ilícito ou de falha na prestação dos serviços do promovido.

Em sede de Recurso Inominado, o autor pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita. Quanto ao mérito, discorre que a instituição financeira incorreu em falha na prestação de serviço, tendo em vista que as transações foram realizadas por terceiros, enquanto o consumidor estava embriagado e sem consciência. Portanto, requer a total procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da Súmula n° 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do Enunciado Sumulado, no entanto, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Observo que o caso dos autos se trata de fortuito externo, ocorrido fora da atividade bancária propriamente dita e estranho à organização da instituição financeira, cujo dano ocorreu com contribuição significativa da própria vítima.

Nesse aspecto, não verificada falha no sistema de segurança ou vazamento de dados e informações pessoais por parte da instituição financeira, circunstância que configuraria falha na prestação de serviço. Em realidade, o suposto golpe sofrido pelo consumidor decorreu de sua conduta ativa.

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Lado outro, verifica-se da própria narrativa inicial que o autor tenta sustentar sua pretensão em suposto estado de embriaguez. Entretanto, a mesma peça inicial denota que o consumo de bebidas por parte do requerente se dera em ambiente em que se encontrava com familiares, sem qualquer comprovação de coação ou outra circunstância de viciasse sua vontade, se tratando, portanto, de embriaguez suposta embriaguez voluntária, não ensejando qualquer mácula nos atos volitivos praticados pelo requerente. Quanto a este particular, destaco que própria testemunha arrolada pelo requerente (Eliane Cirino da Silva) afirmara que só via o autor embriagado, o que evidencia não se tratar de situação eventual de embriaguez. Diante de tal cenário, verifico que a demandada em nada concorreu para a realização das transações questionadas, de forma que resta claro que não se está diante de hipótese que atraia a responsabilidade objetiva da instituição requerida, devendo ser afastada a pretensão indenizatória veiculada na inicial (frisese, quanto aos danos morais, além de não configurado ato ilícito da requerida, não se demonstrara qualquer violação de direito da personalidade do requerente, ou mesmo que tenha sido submetido a situação vexatória), na esteira da jurisprudência muito bem retratada nos excertos abaixo: AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO FUNDAMENTADO NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO REALIZADA MEDIANTE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. Fraude conhecida como golpe da maquininha. Compra realizada em montante muito superior ao devido em razão de adulteração do visor da máquina para recebimento de compras eletrônicas por terceiro fraudador. Ausência de indício de que a fraude se deu por responsabilidade da instituição financeira quando da prestação de serviços. Inaplicabilidade, no específico caso, da hipótese de responsabilização objetiva do banco. Demanda improcedente. Recurso do réu provido. (TJSP; AC 1005664-38.2022.8.26.0191; Ac. 17583767; Ferraz de Vasconcelos; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Miguel Petroni Neto; Julg. 17/02/2024; DJESP 29/02/2024; Pág. 1409). RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. Cartão de crédito. Alegação de compra não autorizada. Falha na prestação do serviço. Sentença improcedente. A parte recorrente não prova fato constitutivo do direito, inteligência do art. 373, I, CPC. Precedentes desta turma recursal. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (JECBA; RInom 0004383-11.2023.8.05.0063; Quinta Turma Recursal; Relª Juíza Mariah Meirelles de Fonseca; DJBA 19/12/2023).

Portanto, diante da inexistência de responsabilidade do recorrido pelos prejuízos sofridos pelo recorrente, devida a improcedência dos pedidos exordiais. Por conseguinte, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)